Tribunal: TJPA
Processo: 0814229-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814229-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 333, DO CÓDIGO PENAL – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS - ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA – INOCORRENCIA – CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÕES EM DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FILMAGEM – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

2.

Constitui elemento concreto a justificar fundadas razões à abordagem e revista pessoal, a filmagem de viatura policial em patrulhamento de área urbana, indicada como sendo dominada pelo tráfico de drogas, em claro indicativo de possível alerta à traficância.

3.

O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

4.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

5.

“Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria, ante a suposta ausência de demonstração do dolo do acusado em relação ao tipo penal imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes”. (AgRg no HC n. 797.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, e, também, para trancar a ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Cláudia Damares Ribeiro Sousa e Igor Pastana Mota, em favor do nacional LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 333, do CP, autos do processo crime de nº 0801481-27.2023.8.14.0055, em que alegam ilegalidade na abordagem policial, sem justa causa, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar.

Dizem ser nulas as provas colhidas em abordagem policial e revista pessoal, sem justo motivo, com a prisão ocorrida em flagrante de delito forjado, não havendo elementos concretos para a decretação da custódia cautelar.

Afirmam que a denúncia apresentada pelo Ministério Público mostra-se carente de justa causa ante a nulidade das provas, e, ao final, requerem a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, e, no mérito, o trancamento da ação penal por ilicitude das provas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 15974310, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16029280, constando na Id 16193374 manifestação do Ministério Público pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para, também, trancar a ação penal, impetrado em favor do nacional LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 333, do CP, sustentando as teses de ausência de justa causa em função da nulidade de provas colhidas em abordagem e revista pessoal, e ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que policiais militares, em patrulha urbana, avistaram o paciente supostamente filmando com celular a viatura, tendo sido questionado quanto a filmagem, e ao tentar demostrar que não estava filmando exibiu fotos com drogas, armas, dinheiro e informações de organização criminosa, ocorrendo sua condução à delegacia de polícia, ressaltando-se que tentou ele subornar a guarnição com oferecimento de R$-3.000,00 (três mil reais) para que fosse liberado, fato ocorrido no dia 16/08/2023.

Os impetrantes alegam ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, sustentando nulidade das provas colhidas em abordagem e revista pessoal que consideram ilegais, requerendo o trancamento da ação penal.

De início destaco que:

“... em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)”.

Quanto a abordagem e revista pessoal, segundo a jurisprudência do c. STJ, “A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. (HC n. 831.601/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 4/10/2023.)”

In casu
, existiram fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, eis que a guarnição da polícia militar, em patrulha de bairro com indicativo de traficância, percebeu que o paciente filmava a viatura, segundo consta dos documentos, fato que justifica a abordagem, que, diga-se, não foi agressiva e sim preventiva, tendo o paciente apresentado o celular no intuito de demostrar não ter havido a filmagem, expondo, voluntariamente, elementos comprometedores de suposto envolvimento em traficância e organização criminosa, delitos que não são objetos da denúncia, Id 15970336, mas que ensejaram sua condução para delegacia para fins de esclarecimentos.

Assim, constata-se que a abordagem policial com suposta revista pessoal se deu por fundadas razões, amparada em elemento concreto, sem qualquer indicativo de componente subjetivo ou mera suspeita, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial e utilizadas na denúncia formulada, que se encontra formulada nos parâmetros legais exigidos no art. 41, do CPP, e, assim:

“Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais. (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, consta do decreto preventivo, Id 15970336, que:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP, com relação ao flagranteado.

Entendo presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática dos delitos capitulados nos
artigos 333 do Código Penal.

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos e depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos, revela a imperatividade da custódia.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, pois pode estimular condutas da mesma natureza, além da gravidade concreta do fato atribuído ao flagrado,
uma corrupção ativa
, o que evidência, com razoável clareza, a periculosidade social do infrator, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a
ordem pública
.

(...)

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado ao autuado também se enquadra no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ainda, há a necessidade de assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas.

Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de
LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
, nos termos do art. 310, inciso II, combinado com o artigos 312, 313, inciso I, ambos do CPP, pois
prima facie
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”. <sic>

Vê-se que o ato coator apresenta fundamentação nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, que ofereceu dinheiro aos policiais para não ser conduzido para delegacia, fato registrado em vídeo que comprovam a ocorrência do delito de corrupção ativa, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar a revogação ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, eis que em apuração outros delitos com a extração de dados do celular apreendido com o paciente, conforme consta da decisão.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. AUTORIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

2. A tese relativa à quebra da cadeia de custódia do material apreendido não foi analisada pelo Tribunal de origem, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão impetrado, razão pela qual o writ não pode ser, nesse ponto, reconhecido, sob pena de indevida supressão de instância.

3. O decreto de prisão preventiva já foi submetido à apreciação desta Corte Superior no HC n. 786.748, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 29/3/2023, o qual teve o pedido liminar indeferido e aguarda o exame do mérito, além de ter sido reiterado recentemente no RHC n. 177.390, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 13/3/2023, cujo recurso em habeas corpus foi indeferido liminarmente.

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

5. "Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes". (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 807.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Relativo aos argumentos de inconsistência nos depoimentos dos policiais, vídeos gravados e suposto flagrante forjado, invoca-se que:

“Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria, ante a suposta ausência de demonstração do dolo do acusado em relação ao tipo penal imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes”. (AgRg no HC n. 797.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 20/10/2023